Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-86.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802339-86.2020.8.14.0015

APELANTE: GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA, TEREZA ARAUJO NOGUEIRA

APELADO: TEREZA ARAUJO NOGUEIRA, GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO APONTADA. INEXISTENTE. QUESTÕES LEVANTADAS SUFICIENTEMENTE DISCUTIDAS E FUNDAMENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

-Alega o embargante que a decisão é omissa, por não ter considerado na fundamentação os elementos probatórios apontados, necessários ao deslinde ao questão.

- O juízo não é obrigado a enfrentar todos as alegações levantadas pelas partes, bastando que apresente os motivos que fundamentaram o seu convencimento.

-Questões levantadas discutidas e fundamentadas. Controvérsia acerca da hipossuficiência da parte dirimida.

- Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0802339-86.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE : TEREZA ARAÚJO NOGUEIRA (ADV.
FELIPE FARIAS BECKEDORFF PINTO
OAB/PA 320924-E)

EMBARGADO :
GLEBIA CILANE DA SILVA HOSSODA

(ADV.BRANDON SOUZA DA PIEDADE OAB/PA 19845-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação, opostos contra decisão que manteve a concessão do benefício da assistência judiciária ao apelado/embargado.

Pretende o embargante a reforma da decisão no tocante à concessão da gratuidade judiciária. Alega em suas razões (PJe ID

15776538), que houve omissão no decisum embargado, uma vez que as provas apontadas não foram consideradas, na fundamentação do julgado, o que por consequência resultou em uma conclusão insubsistente e imotivada.

Pelo que pugnou a procedência do recurso com a reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 16038866).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 01 de novembro de 2023

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Suscita o embargante em suas razões (PJe ID 15776538) a ocorrência de omissão na fundamentação do decisum recorrido, afirmando

que os argumentos aduzidos não foram considerados, para a conclusão do julgado, que manteve a concessão do benefício da assistência gratuita ao embargado/apelado.

Sustenta que a motivação adotada no julgado, não

foi formada a partir da

análise acurada

dos elementos probatórios nos autos, uma vez que se trata

de uma motivação genérica, que poderia ser adotada em diversas situações. Em resumo, afirma que a fundamentação, não levou em consideração as peculiaridades do caso em exame.

Pois bem,

Analisando o acórdão embargado

(PJe ID 15617385) verifico que as razões do embargante não prosperam.

É possível constatar que a fundamentação do decisum não é insubsistente. Os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão, posto que demonstraram, o motivo pelo qual a impugnação à concessão do benefício da justiça não subsiste.

O embargante, limitou-se a alegar que a apelada/embargada possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais, fazendo referência a documentos acostados aos autos. No entanto, após

analisar as referidas provas, corroboro do entendimento adotado no julgado embargado.

O contrato referente à promessa de compra e venda em valor elevado, bem como os cheques, apontados pelo embargante como provas contrárias à hipossuficiência alegada pela apelada, não comprovam de forma inequívoca a capacidade financeira da embargada para arcar com os encargos processuais.

Ademais, o juízo

não é obrigado a enfrentar todos as alegações levantadas pelas partes, bastando que apresente os motivos que fundamentaram o seu convencimento.

Na esteira desse entendimento, colaciono julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)(
grifei)

Consta na decisão atacada, que o ônus de comprovar a desnecessidade da concessão
da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 7º da Lei nº 1.060/50, em vigor na data da impugnação, é do impugnante.

Integram

ainda a decisão, julgados na mesma linha de entendimento do dispositivo

mencionado, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça.

Assim, verifica-se no caso em exame,

que a

decisão combatida não carece de fundamentação, visto que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas.

De modo que,

não vislumbro a ocorrência da omissão apontada, uma vez que a conclusão do julgado encontra amparo legal, restando a controvérsia acerca da hipossuficiência do embargado fundamentadamente dirimida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimentos, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023